Tribunal: TJES
Processo: 5000747-23.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000747-23.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: VANIA DE CASSIA SOUZA RUAS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por VANIA DE CASSIA SOUZA RUAS em face de BANCO SAFRA S A alegando, em síntese, que o requerido celebrou dois contratos de empréstimos consignados ao benefício da autora, um no valor de R$2.913,54 (dois mil, novecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos) em janeiro de 2019, contrato nº 8483717 e outro no valor de R$2.198.91 (dois mil, cento e nove e oito reais e noventa e um centavos) em janeiro de 2019, contrato º 8476556.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais para: DECLAROU inexistente os contratos de empréstimos consignados, retornando ao “status quo ante”, dessa forma, condenado o banco requerido a liberar a margem de consignação do requerente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), não podendo ser realizado qualquer desconto ou cobrança e sejam cancelados os cartões; CONDENOU o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, até o momento, em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação; CONDENOU ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2396061) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

Desse modo, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Sendo assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, haja vista que restou comprovada que o recorrido não anuiu com as contratações realizadas.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação narrada é suficiente para caracterizar sua ocorrência, ainda mais por atingir verba de natureza alimentar, estando correto o entendimento do Juízo anterior.

Por fim, não deve ser reduzido o valor arbitrado na origem, tendo em vista que, se considera a condição econômica das partes, a natureza, extensão e repercussão social dos danos, o valor mostra-se proporcional e razoável, além de ser similar a valores aplicados a casos semelhantes na prática forense deste Estado.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.